Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERBAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE 16,66% (DEZESSEIS E SESSENTA E SEIS POR CENTO) DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ALUGUÉIS DO IMÓVEL. PEDIDO INCOMPATIVEL COM ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. PENHORA MANTIDA.
1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.1.1. Inviabilizado o exame de tais matérias em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento.
2. Não demonstrada a prejudicialidade na penhora de 1/6 (um sexto) do imóvel, visto que a propriedade, a princípio, é dos agravantes. 2.1. Sem comprovação documental da alegada alienação, não há como aferir que a penhora possa trazer qualquer prejuízo, além do legalmente previsto, aos agravantes.
3. Não é passível de penhora os aluguéis referentes ao imóvel, já que a alegação de venda do imóvel e o pedido de penhora dos aluguéis são pedidos incompatíveis entre si. 3.1. Ausência de comprovação documental pelos agravantes da condição de locatários do imóvel penhorado, não havendo que se falar em substituição da penhora do imóvel pela constrição dos respectivos alugueres.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.